Tribunal: TJDFT
Processo: 0758055-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0758055-14.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HILDALAYNE JAQUES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por HILDALAYNE JAQUES. A parte recorrente requereu a gratuidade de justiça. Todavia, instada a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso, manteve-se inerte (IDs 46426707 e 46711144). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator